Tribunal: TJMT
Processo: 1079767-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079767-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA - CPF: 161.769.791-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, na qual o autor, funcionário público estadual aposentado, alega ter sido induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado que justifique sua conversão para empréstimo consignado; (ii) analisar se há abusividade na taxa de juros praticada; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a prestação de informações claras ao consumidor e a utilização efetiva do cartão para finalidades diversas do saque inicial.

4. A taxa de juros do cartão de crédito consignado não pode ser equiparada à do empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de modalidades distintas com riscos e características diferentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais proposta em face do BANCO DAYCOVAL S.A., nos seguintes termos:

“47. Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

48. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 320335949), o apelante alega que foi induzido a erro e que o banco não esclareceu adequadamente os termos da operação. Sustenta que a instituição financeira entregou produto adverso ao pretendido, configurando falha na prestação de serviço. Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado gera uma dívida impagável, pois os descontos mensais não amortizam o valor principal. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros para 1,53% ao mês, o afastamento da capitalização dos juros, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões (Id. 320336351), o banco apelado sustenta preliminarmente a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para compras e saques. Argumenta que as taxas de juros praticadas estão dentro dos limites legais e que não há que se falar em dano moral ou restituição de valores.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Questões preliminares

Da inovação recursal

O banco apelado alega que o apelante trouxe em suas razões recursais argumentos que não foram deduzidos na petição inicial, como a questão da capitalização de juros e a disponibilização de valores mediante TED, o que configuraria inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Sobre este ponto, é importante esclarecer que a inovação recursal ocorre quando a parte traz, em seu recurso, pedidos ou causas de pedir que não foram apresentados na fase inicial do processo. Isso viola o princípio da estabilização da demanda, que busca garantir que o processo se desenvolva de forma ordenada e previsível, permitindo o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Analisando a petição inicial, verifico que o autor já havia questionado a modalidade de contratação (cartão de crédito consignado), pleiteando sua conversão para empréstimo consignado, bem como a revisão da taxa de juros. Embora alguns argumentos tenham sido aprofundados ou detalhados no recurso, o núcleo da pretensão permanece o mesmo.

Portanto, não vislumbro inovação recursal capaz de impedir o conhecimento do recurso, pois os pedidos principais - conversão da modalidade contratual, revisão de juros, restituição de valores e indenização por danos morais - já constavam da petição inicial.

Do princípio da dialeticidade

O banco apelado também alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Não basta a mera insatisfação com o resultado; é necessário demonstrar onde reside o erro na decisão recorrida.

Este princípio é essencial para o sistema recursal, pois delimita o âmbito de atuação do tribunal e permite que a parte contrária possa exercer adequadamente seu direito de defesa, respondendo pontualmente aos argumentos do recurso.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante, ainda que de forma não ideal, apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado, à abusividade das taxas de juros e à ocorrência de dano moral. Há impugnação específica à conclusão do Juízo de que o contrato seria válido e que não haveria abusividade.

Assim, entendo que o recurso atende minimamente ao princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento.

Mérito

A questão central deste recurso consiste em determinar: a) se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado que justifique sua conversão para empréstimo consignado; b) se há abusividade na taxa de juros praticada; c) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e d) se há dano moral a ser indenizado.

Da natureza jurídica e contratação do cartão de crédito consignado

O cartão de crédito consignado é uma modalidade de crédito que combina características do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento. Nessa modalidade, o titular autoriza que seja descontado diretamente de sua folha de pagamento o valor mínimo da fatura, ficando o restante para pagamento direto pelo consumidor.

É importante destacar que a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas situações, o contrato de cartão de crédito consignado pode configurar, na prática, um contrato de mútuo disfarçado, especialmente quando utilizado primordialmente para saque inicial, sem uso efetivo da função crédito do cartão. Isso ocorre porque, nesses casos, a operação se assemelha mais a um empréstimo tradicional do que a um cartão de crédito propriamente dito.

Diferentemente do empréstimo consignado tradicional, onde são estabelecidas parcelas fixas com prazo determinado para quitação, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente, podendo o restante ser financiado com aplicação de juros rotativos, que são tipicamente mais elevados que os juros do empréstimo consignado.

No caso em análise, verifico que o banco apelado apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo apelante, bem como o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão" e a "Solicitação e Autorização" de saque, além de faturas demonstrando a utilização do cartão para compras e saques.

O documento intitulado "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão" (Id. 320335933) contém informações claras sobre a modalidade contratada, destacando expressamente: "i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado; ii) Fui informado que na realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado [...] o valor do saque acrescido destes encargos constará na minha próxima fatura do cartão; iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal [...]; iv) Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; v) Estou ciente que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional".

No caso em análise, verifica-se que o apelante realizou um saque inicial de R$ 12.010,00, mas também utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos. Esta utilização mista afasta a caracterização de mútuo disfarçado, confirmando a natureza de cartão de crédito consignado do contrato.

Além disso, as faturas juntadas aos autos demonstram que o apelante utilizou o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais e saques, o que indica conhecimento sobre a modalidade contratada.

Diante desses elementos, não vislumbro vício de consentimento capaz de invalidar o contrato. O apelante foi informado sobre a modalidade contratada, suas características e diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, tendo inclusive utilizado o cartão para finalidades diversas do saque inicial.

Não se trata, portanto, de situação em que o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado quando na verdade estava aderindo a cartão de crédito consignado. As informações prestadas foram claras e o uso posterior do cartão demonstra ciência da modalidade contratada.

Da alegação de "dívida impagável" e perpetuidade do contrato

Quanto à alegação de que o contrato geraria uma "dívida impagável", é necessário analisar se os descontos mensais são suficientes para amortizar o saldo devedor. Esta é uma questão relevante, pois em alguns casos de cartão de crédito consignado, pode ocorrer o fenômeno da amortização negativa, onde os descontos mensais não são suficientes sequer para cobrir os juros e encargos, levando a um crescimento contínuo da dívida.

Conforme as faturas juntadas aos autos, verifica-se que o valor descontado mensalmente (R$ 1.073,01) é aplicado para amortização do saldo devedor, não se limitando ao pagamento de juros e encargos. Além disso, o apelante realizou pagamentos voluntários adicionais, como o de R$ 5.000,00 em 02/10/2023 e R$ 7.000,00 em 27/12/2023, que contribuíram significativamente para a redução do saldo devedor.

Analisando o relatório de transações apresentado pelo banco (Id. 320335942), é possível verificar que os descontos em folha, somados aos pagamentos voluntários realizados pelo apelante, foram suficientes para reduzir significativamente o saldo devedor. Inclusive, conforme demonstra a fatura com vencimento em 15/06/2024, o apelante já possuía saldo credor de R$ 1.073,01.

Portanto, não se verifica no caso concreto a alegada perpetuidade da dívida, sendo possível sua quitação através dos descontos mensais e eventuais pagamentos complementares. A forma como o contrato foi executado demonstra que não houve a alegada "dívida impagável", afastando a necessidade de intervenção judicial para conversão da modalidade contratual.

Da taxa de juros e sua abusividade

O apelante questiona a taxa de juros aplicada ao contrato, alegando abusividade e requerendo sua limitação a 1,53% ao mês (taxa média do BACEN para empréstimo consignado) ou, subsidiariamente, a 2,55% ao mês.

Sobre este ponto, é importante esclarecer que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento consolidado. Contudo, isso não significa que possam praticar taxas abusivas, devendo-se analisar se os juros contratados estão em consonância com a taxa média de mercado para operações semelhantes.

No caso em análise, conforme constatado na sentença, a taxa média anual de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado no mês de referência do contrato (setembro/2023) foi de 193,79% ao ano, enquanto a taxa contratada foi de 90,12% ao ano.

Portanto, a taxa de juros contratada está significativamente abaixo da média praticada no mercado para operações semelhantes, não havendo que se falar em abusividade.

É importante destacar que não se pode equiparar a taxa de juros do cartão de crédito consignado à taxa do empréstimo consignado tradicional, pois são modalidades distintas com riscos e características diferentes. No empréstimo consignado, a instituição financeira tem garantido o recebimento integral das parcelas mediante desconto em folha, enquanto no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo é descontado automaticamente, ficando o restante sujeito ao pagamento voluntário pelo consumidor, o que representa maior risco para a instituição financeira e justifica taxas de juros mais elevadas.

Quanto à alegação de que a Instrução Normativa INSS no 28/2008 estabeleceria limites para as taxas de juros, cabe esclarecer que tal normativa se aplica especificamente aos beneficiários do INSS, não sendo aplicável ao caso do apelante, que é servidor público estadual aposentado. Além disso, mesmo que fosse aplicável, a referida instrução normativa não tem o condão de limitar a taxa de juros praticada pelas instituições financeiras em geral, servindo apenas como diretriz para a administração previdenciária.

O Decreto Estadual no 3008/2010, mencionado pelo apelante, estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor do Poder Executivo de Mato Grosso para as consignações facultativas em folha de pagamento e de 10% para os cartões de crédito. Contudo, esta norma apenas regula o limite máximo de comprometimento da renda do servidor com descontos em folha, não estabelecendo limites para as taxas de juros que podem ser praticadas pelas instituições financeiras.

Da capitalização de juros

O apelante também questiona a capitalização de juros, alegando que não houve informação clara sobre seu impacto no contrato.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Em termos simples, é a cobrança de "juros sobre juros".

No sistema financeiro brasileiro, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para as instituições financeiras desde a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, conforme pacificado na jurisprudência. Ademais, segundo entendimento consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato em análise, verifica-se que a taxa mensal é de 5,50% e a taxa anual de 90,12%, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa mensal (5,50% x 12 = 66%), o que indica a pactuação expressa da capitalização, nos termos da jurisprudência consolidada.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante não tenha sido informado sobre a capitalização de juros ou que esta tenha sido aplicada de forma abusiva.

Da aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicáveis ao caso os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, não se verifica no caso concreto violação a esses princípios. As informações prestadas ao apelante foram claras e adequadas, conforme demonstra o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão", que expressamente menciona a existência de outras modalidades de crédito com juros menores.

O princípio da transparência exige que o fornecedor preste informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, permitindo que o consumidor faça uma escolha consciente. No caso em análise, o banco apelado cumpriu esse dever, informando expressamente sobre a modalidade contratada, suas características e diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional.

O princípio da boa-fé objetiva impõe um padrão de conduta leal e honesta nas relações contratuais. Não há nos autos elementos que indiquem que o banco tenha agido de má-fé ou de forma desleal na contratação.

O princípio do equilíbrio contratual busca evitar que o contrato seja excessivamente oneroso para uma das partes. No caso em análise, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que a taxa de juros praticada está significativamente abaixo da média de mercado para operações semelhantes.

Portanto, não há violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor que justifique a intervenção judicial para modificação do contrato.

Da restituição em dobro

O apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição em dobro prevista no CDC ocorre quando há cobrança indevida de valores, desde que não se configure engano justificável. Para sua aplicação, é necessário que a cobrança seja efetivamente indevida, ou seja, sem respaldo contratual ou legal.

No caso em análise, como já demonstrado, a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com informações claras prestadas ao consumidor. Os descontos realizados em folha de pagamento correspondem ao valor mínimo da fatura, conforme pactuado, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Portanto, não há valores a serem restituídos, seja de forma simples ou em dobro.

Do dano moral

Por fim, o apelante pleiteia indenização por danos morais, alegando que foi vítima de conduta maliciosa do banco ao ser submetido a um contrato sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, entre outros. Para sua configuração, é necessário que haja efetiva ofensa a esses direitos, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, não verifico elementos que caracterizem dano moral. Como já demonstrado, a contratação foi regular, com informações claras prestadas ao consumidor. O fato de o contrato de cartão de crédito consignado não possuir prefixação de parcelas ou montante a ser quitado é característica própria dessa modalidade contratual, que foi devidamente informada ao apelante.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante tenha sofrido constrangimentos, humilhações ou outras situações que pudessem caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento em suposta contratação disfarçada de cartão de crédito consignado.

A parte autora alegou que a instituição financeira teria criado, de forma ardilosa, uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, gerando descontos mensais no benefício previdenciário.

A sentença entendeu legítimos os descontos, diante da ausência de prova de vício na contratação e da efetiva utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de pagamento e, em consequência, se é possível a declaração de inexistência de débito, a repetição de valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

A análise dos autos evidencia que houve contratação e utilização regular do cartão de crédito por parte do apelante.

A prova documental aponta que o autor realizou saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Não demonstrada a ocorrência de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC.

Demonstrada a existência de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Ausência de elementos para a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para descontos em folha, quando efetivamente utilizado pelo consumidor, afasta a alegação de vício na contratação. 2. Não há direito à repetição de valores nem à indenização por dano moral na ausência de prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 171, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; STJ, Súmula 297.”

(N.U 1015895-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025